Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-10.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001967-10.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ROSEMEIRE LOPES PARDINHO - ME E OUTRO

Advogado(s)
:
JEMIMA KESIA CARDOSO DE MORAES TOLEDO, TIAGO ALVES DE JESUS, DANIEL CARDOSO DE MORAES, FELIPE RAFAEL GUIMARAES SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DANIEL CARDOSO DE MORAES, FELIPE RAFAEL GUIMARAES SANTOS, JEMIMA KESIA CARDOSO DE MORAES TOLEDO, TIAGO ALVES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. PRESTADOR DO SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PERANTE O ESTADO DA BAHIA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO CONCEDIDO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO, QUE GEROU O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. PROTESTO. SALDO NEGATIVO, PORÉM EXISTENTE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL. OUTROS PAGAMENTOS POSTERIORES PROCESSADOS NORMALMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227, DO STJ. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO ESTADO. RESTABELECIMENTO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CANCELAMENTO REGULAR DIANTE DO INADIMPLEMENTO OBJETIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8001967-10.2020.8.05.0201, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões adiante expostas.